Tribunal: TJDFT
Processo: 0718085-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. APELAÇÃO CÍVEL. HERANÇA. ÚNICO IMÓVEL INVENTARIADO. VIÚVA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1.831 DO CC. HERDEIRO. COBRANÇA DE ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.831 do Código Civil se consubstancia no direito real de habitação, que é o direito que o cônjuge sobrevivente tem de permanecer residindo no imóvel que servia de moradia ao casal, desde que seja o único daquela natureza a inventariar, a fim de garantir a observância do princípio da solidariedade familiar e mútua assistência.
2. Enquanto existir o direito real de habitação, residindo o apelado com a titular do direito real de habitação, não pode o apelante exercer qualquer direito de posse, não cabendo receber do apelado aluguel pela utilização do imóvel.
3. Negou-se provimento ao recurso de apelação.